Tribunal: STF
Processo: Rcl 46814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. TEMA 163. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clínica Santa Lúcia Ltda., com fundamento nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição da República e 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida em exceção de pré-executividade nos autos do processo 5000441-39.2019.4.02.5107, em que negado provimento ao agravo de instrumento, rejeitada a prescrição total da pretensão às contribuições do FGTS relativas ao período compreendido entre julho/1995 e dezembro/2013. 
    2. A reclamante aponta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do ARE 709212, sob a sistemática da repercussão geral, em que fixada a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal” (Tema 608).
    3. Segundo narra, em execução fiscal ajuizada pela União, opôs exceção de pré-executividade em que arguiu a prescrição total da pretensão às contribuições para o FGTS no período compreendido entre julho/1995 e dezembro/2013 com base no entendimento desta Suprema Corte proferido ao julgamento do ARE 709212 RG (Tema 608). Rejeitado o incidente, interpôs agravo de instrumento, desprovido pelo TRF da 2ª Região. Contra essa decisão, interpôs recurso extraordinário.
    4. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspensa a Execução Fiscal e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “para o fim de se pronunciar a prescrição quinquenal e declarar extinta, quanto à CDA FGRJ 201800124, a execução fiscal que se que se processa perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Itaboraí (processo nº 5000441-39.2019.4.02.5107)”. 
    5. Custas recolhidas.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante e descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (...) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)” 
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    5. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal por meio da presente reclamação para garantir a autoridade de decisão proferida em repercussão geral, tendo em vista ainda pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto na origem.
    6. Consabido que o instituto processual da reclamação constitucional não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.
    Nesse sentido (grifei): 
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL PARA COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 560.626 E 559.943 – TEMAS 2 E 3 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO INDEVIDO ATALHO PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33713 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-14-05-2020)
    7. Na linha da argumentação jurídica ora manifestada, acerca do esgotamento da instância ordinária, trago à colação as seguintes decisões:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 24686-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.3.2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quando do ajuizamento da Reclamação, o que inviabiliza a propositura da ação reclamatória. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. Precedentes. 3. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes acabou sendo admitido, mediante decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, em 11/3/2020. Tal fato vem comprovar o acerto da decisão ora impugnada, ante o ajuizamento prematuro desta ação reclamatória. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 38978-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.4.2020) 
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora